Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. VENDA DIRETA APÓS ENCERRAMENTO DO PREGÃO. POSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. OFERTA DE COMPRA DO IMÓVEL POR VALOR CORRESPONDENTE À METADE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PREÇO VIL. DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU O PREÇO MÍNIMO EM 70% DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste qualquer proibição legal para que se proceda à alienação direta após fracassada a venda de imóvel por meio de leilão judicial. Pelo contrário, a hipótese é abstratamente prevista no art. 880 do Código de Processo Civil.
2. Desnecessidade de se proceder à nova avaliação do bem, ainda que transcorridos mais de dois anos da última avaliação, uma vez que os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário.
3. Configura preço vil a aceitação de proposta de alienação direta em valor inferior ao preço anteriormente estipulado pelo magistrado como mínimo para pagamento do bem, ainda que ele seja superior ao percentual mínimo exigido pelo Código de Processo Civil de cinquenta por cento do valor de avaliação do bem, em razão da verificação da preclusão da decisão judicial que fixou o preço mínimo para pagamento do bem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.